Tribunal: TJMT
Processo: 1015171-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1015171-02.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONOPOLIS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOAO PAULO MARIANO DOS SANTOS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de João Paulo Mariano dos Santos alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Quarta Vara Criminal de Rondonópolis, no executivo de pena n. 0004835-60.2017.8.11.0064, código 6831005.
Em suas razões, assevera que: 1) requereu remição de pena ante sua aprovação no ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio; 2) “a fim de demonstrar o direito à remição de pena, foi juntado documento exarado pela UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso, em que atestada matrícula do recuperando perante a instituição” (sic); 3) o documento é suficiente para comprovação, pois “para se ter acesso ao ensino perante a aludida instituição é necessária aprovação no ENEM, uma vez que não há mais a realização de vestibular para ingresso na UFMT” (sic); 4) “o documento colacionado na peça informa a instituição em que conclui o ensino médio, bem como os dados do processo seletivo pelo qual passou para ingressar na instituição” (sic); 5) “a negativa da autoridade indigitada coatora, baseada em mera formalidade, mostra-se desarrazoada, eis que o documento exarado é suficiente para a comprovação da aprovação no ENEM, não trata-se de qualquer documento, mas de documento idôneo emitido por instituição publica de ensino federal” (sic).
Amparado nesses argumentos requere “seja concedida liminarmente a ordem para determinar a remição de pena em decorrência da aprovação no ENEM” (sic) (Id. 50994546).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que a paciente cumpre pena unificada de 27 (vinte e sete) anos e 4 (quatro) de reclusão, pois condenado, dentre outros, pelos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, e está inserido no regime fechado.
Esclareço que a jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do habeas corpus nos casos em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvando apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, quando há flagrante ilegalidade.
Nesse sentido:
[...] O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] (STJ, HC 535.711/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
No presente caso, a impetração volta-se contra constrangimento ilegal supostamente ocasionado pelo juízo da execução penal, que, a teor do que estabelece o art. 197 da LEP, deve ser impugnada por meio de agravo.
De outro giro, não identifico ilegalidade a ser reparada por meio deste habeas corpus.
Não desconheço que a Recomendação n. 44/CNJ contempla a possibilidade de remição de pena quando o reeducando obtém aprovação no ENEM.
Contudo, a teor do que prescreve o art. 1o, inciso IV, da citada recomendação, “na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5o do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4o, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio” (sem destaque no original).
A carga horária desempenhada pelo reeducando, assim como a aprovação nos campos específicos de conhecimento é o que norteia o cálculo de remição. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO TOTAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. BASE DE CÁLCULO. 50 % DA CARGA HORÁRIA TOTAL. QUANTUM QUE CORRESPONDE A 600 HORAS. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 44/2013. APROVAÇÃO PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A Sexta Turma dessa Corte Superior vem entendendo que, ao apontar as 1.200 horas para o ensino médio, a Recomendação CNJ n. 44/2013 está se referindo à carga horária definida legalmente para tal nível de ensino, sobre a qual incidirá o índice de 50%, com base no qual serão calculados os dias a serem remidos, posicionamento esse que passo, então, a adotar.
2. Tendo-se, pois, como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio, ou seja, 600 horas, divide-se esse quantum por 12, obtendo-se o resultado de 50 dias de remição em caso de aprovação em todos os 5 campos de conhecimento do ENEM. Obtendo-se aprovação integral nas 5 áreas do conhecimento avaliadas, o paciente faz jus, ainda, a um acréscimo de 1/3, alcançando-se uma remição de 88 dias.
3. Na hipótese, obtendo a agravante a aprovação em apenas 1 área do conhecimento do ENEM, faz jus somente a 10 dias de remição, consoante corretamente estabelecido pelas instâncias de origem.
4. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no HC 574.826/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) (sem destaque no original).
No caso sub examine, os documentos trazidos autos comprovam apenas que o reeducando encontra-se cursando zootecnia na Universidade Federal de Mato Grosso, que o ingresso se deu pelo ENEM, e a carga horária do curso superior (Id. 51020450).
Quanto ao ENEM o documento não apresenta nenhuma informação, de modo que não se pode averiguar se o paciente obteve aprovação em todos os campos de conhecimento, ou apenas em alguns deles.
Aliás, essa foi justamente a situação que impediu que a autoridade coatora examinasse o pleito, conforme se vê na decisão transcrita:
INDEFERE-SE o pedido de reconsideração formulado à sequência 62, uma vez que não houve a juntada do certificado de conclusão do ensino médio, ressaltando que a Lei Complementar 80/94 resguarda a prerrogativa aos membros da Defensoria Pública dos Territórios, no pleno exercício de suas atribuições constitucionais de requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições, não podendo a Defesa transferir ônus próprio. [...] (Id. 50994547).
Assim sendo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.